Tribunal: TJPA
Processo: 0014329-67.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014329-67.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. sentença proferida pelo
d.
Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que julgou improcedente a denúncia para absolver o apelado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes majorado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão recursal envolve a suficiência das provas colhidas em juízo para sustentar a condenação do réu pelo crime imputado na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do livre convencimento motivado exige que a condenação penal se fundamente em provas robustas, colhidas sob o crivo do contraditório judicial. No presente caso, a prova produzida não se mostra suficiente para vincular o réu ao crime descrito na denúncia, sendo a absolvição medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, artigos 33,
caput
, e
artigo 40, III
; CPP, artigo 387, VII.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Alessandro da Silva Pereira, acusado da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06 (cf. ID’s 7289056 e 7289057).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado
(cf. página 1, do ID 7289058 / página 2, do ID 7289059).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (cf. página 9, do ID 7852500 / página 7, do ID 7289060).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (cf. ID 7809059).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do
apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo d. juízo sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria dos réus no crime sob testilha. Para melhor demonstrar, transcrevo trechos da fundamentação empregada

(
ID

7852497)
:

Resta, portanto, analisar os elementos de prova produzidos em juízo que dizem respeito à autoria do delito e sobre a responsabilidade criminal dos acusados, para os quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas em juízo.

A testemunha ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA, em síntese, declarou em juízo que:

Que conhecia o acusado, da hora da chamada; que é agente prisional desde maio do ano passado; que o comportamento do acusado era tranquilo; que flagrante aconteceu em uma revista de rotina; que na hora da revista, pedem para o internos saírem do local; que como tinham internos demorando, os agentes entraram para agilizar para eles saírem logo; que no momento que entraram o acusado estava la; que além do acusado, haviam outras pessoas no local; que o local era dividido em barracos; que o pavilhão inteiro e dividido com cortinas; que haviam outras pessoas, mas em outros barracos; que no barraco do acusado moravam outras pessoas, mas no momento somente estava o acusado; que geralmente moram quatro la; que haviam condenados em saída temporária naquela oportunidade da revista; que não sabe dizer se os outros três que compartilhavam o barraco com o acusado estavam em saída temporária; que a saída temporária começou uns dois dias antes, não se recordando precisamente; que não sabem quem mora com quem, não sabendo quem havia saído; que o depoente estava na frente, que o agente Gerson que entrou la que encontrou a droga; que Gerson não foi ouvido; que Gerson encontrou aparentemente maconha, 62; que estavam pronto para venda; que o acusado no momento da revista não possuía sinais de uso de drogas; que era dia; que o acusado negou a propriedade da droga; que ele não apontou quem seria o dono do entorpecente; que não tinha uma investigação prévia que apontasse que réu estava traficando drogas; que no local onde o acusado estava não encontrado nada suspeito além da droga; (...); que o acusado tentou lhe subornar com R$400,00; (...); quem os outros companheiros de barraco do acusado não foram ouvidos na delegacia; que a droga foi encontrada em cima da cama; que .

A testemunha RAIMUNDO NELSON GALVÃO DO NASCIMENTO, em síntese, declarou em juízo que não participou da revista, apenas conduziu o réu a delegacia.

A testemunha GERSON BRONI PEREIRA FILHO, em síntese, declarou em juízo que:

Que nesse dia fizeram procedimento de revista e no pavilhão 3; que lembra que Geovane era o chefe da equipe na época; que Andre estava na equipe; que Andre somente foi fazer o procedimento na DEPOL; que na parte de revista pessoal estavam Geovane e o depoente; que todos os internos passam pela gente, para verificar se tem algo no corpo; que vão vendo um por um; que nesse procedimento o réu passou pela gente, ai o depoente mandou ele baixar a roupa, mas ele não quis baixar; que depois de insistir o acusado abaixou somente o calção; que o depoente se recusou a baixar a cueca; que então o depoente disse ao acusado para passar o que ele tinha na cueca para então passar; que nesse momento ele puxou o pacote com cerca de 63 a 64 trouxinhas de maconha; que não encontrada droga no colchão, que esta foi encontrada junto ao corpo do acusado; que assim passou a algema dele e foi levando ele para direção para fazer logo flagrante; (...); que era agente prisional acerca de um ano; que aparentemente a droga era maconha; que droga estava em forma de petecas; que o acusado não aparentava ter feito uso de droga; que não acompanhou o acusado até a delegacia; (...)

Em interrogatório o réu ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA, em síntese, declarou em juízo:

(...)Que quando acontece uma revista dessa; que todo dia fica um interno responsável no portão; quando aparece o tático, o responsável do portão corre para dentro, avisando chuva, chuva, ai todo mundo se desespera, começa aquele corre-corre, esconde e tal, joga pra fora; que a versão que falam na delegacia, é a que realmente aconteceu; que entraram no barraco que depoente estava, ai o depoente saiu; que quando estava no portão da frente, na saída, eles já vieram me apresentado as drogas, afirmando que encontraram no barraco onde ele estava; que o barraco não era dele; que não tem barraco nenhum la; que la um balcão tudo aberto, nada é dividido; que moram la mais de 100, 90, 80, presos; que a droga não era do depoente; que não é traficante; que é ladrão; que quando menor foi preso por roubo e dessa ultima vez também foi preso por roubo; que não mexe com droga não; que não lembra desse agente que diz ter achado a droga na sua cueca; que esse agente é diarista da SUSIPE; que lembra que fica só la frente abrindo a porta; que ele não é agente, ele não entra no pavilhão; que não sabe informar de quem é a droga; que moravam 5 pessoas no barraco; que quatro saiam, menos o depoente; que esta no regime semiaberto; que não sai a três anos; que é de Oriximiná(...).

Pois bem,

Da análise do arcabouço probatório, a instrução foi infértil em demonstrar que o acusado concorreu na infração penal em tela, eis que os depoimentos das testemunhas André e Gerson se mostraram contraditórios e dissonantes.

Detalhando, a testemunha André afirmou não ter presenciado a apreensão das substâncias entorpecentes, no entanto, a sua narrativa corrobora com a da denúncia ao afirmar que a droga foi encontrada no barraco do acusado, em cima de uma cama.

Por sua vez, a testemunha Gerson declarou que foi ele que efetuou a apreensão, no entanto, em sentido diverso ao que narra a denúncia, ao dizer que esta ocorreu em revista pessoal ao acusado, sendo os estupefacientes encontrados na cueca do indigitado.

Por fim, o réu, contradizendo também as afirmativas da testemunha Gerson, declarou que os fatos aconteceram de forma semelhante as que constam no depoimento de André, isto é, que a droga foi encontrada no barraco que estava. Entretanto, negou a propriedade da droga, afirmando que mais quatro pessoas moravam no local.

(...)

Ante o exposto, ABSOLVO ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA do delito descrito nos art. 33 c/c art. 44, III, ambos da Lei 11.343/2006, nos moldes do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar os recorridos com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação da autoria.

Ora, as provas orais produzidas pela acusação em juízo são extremamente contraditórias, descrevendo cenas opostas de como e onde a droga foi encontrada, sendo certo que o depoimento de Gerson não encontra respaldo nos termos da exordial acusatória. Ademais, nos pontos de convergência entre o relatado pelo réu em seu interrogatório e pela testemunha André em seu depoimento, também não se extrai a certeza de que a droga pertencia ao apelante, já que o “barraco” em que o entorpecente foi encontrado não era de uso privativo do apelante, quem dividia o espaço com outros detentos.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência. Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar.

Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
e mantenho a absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 06/11/2024